Tribunal: TJSP
Processo: 2022405-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de locação – Contrato de locação - Cumprimento de sentença - Homologação do cálculo envolvendo a demanda em discussão – Cálculo/Laudo avaliatório que atende as necessidades do juízo, pois cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, tendo-se em conta que é o destinatário da prova, indeferindo as diligências inúteis ou meramente

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de locação – Contrato de locação - Cumprimento de sentença - Homologação do cálculo envolvendo a demanda em discussão – Cálculo/Laudo avaliatório que atende as necessidades do juízo, pois cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, tendo-se em conta que é o destinatário da prova, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que homologou os cálculos na demanda ora discutida, pois o termo inicial de incidência dos juros de mora em ação renovatória deve ser o trânsito em julgado - Cálculo que atende as necessidades do juízo. Teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do Juiz. Tal como dito, cabe ao juiz "determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 130 do CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Além disso, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TJSP – Apelação n.o 9220708-90.2007.8.26.0000 – 2a Câmara de Direito Privado – j. 31/01/2012 – Rel. Desembargador NEVES AMORIM).

Agravo desprovido.